Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-54.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-54.2022.8.14.0067

APELANTE/APELADO: DIEGO MIRANDA CANTAO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO. PENA DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. PLEITO DE DISPENSA DO CUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA POR TEMPO SUPERIOR À PENA IMPOSTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É cediço que as penas no Sistema Penal Brasileiro possuem caráter não só punitivo, mas também educativo e ressocializador, em especial as penas aplicadas ao crime de uso de entorpecentes, que tem um caráter essencialmente educativo.

2 – No caso concreto, o apelante passou pouco mais de 05 (cinco) meses preso preventivamente pela acusação de tráfico de entorpecentes, que lhe foi inicialmente imputada, no período entre o flagrante (24/01/2022) e sua soltura (28/06/2022), tendo sido desclassificada a conduta a ele imputada, para aquela do art. 28 da Lei de Drogas (delito de uso), quando lhe foi imposta uma pena de 02 (dois) meses de prestação de serviço comunitário.

3 – Evidenciado nos autos o cumprimento de pena mais severa do que aquelas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006, de rigor a dispensa do cumprimento da pena de serviços comunitários e a consequente extinção da punibilidade do apelante. Precedente jurisprudencial do STF.

4 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente, tendo em vista o efetivo cumprimento de pena mais severa do que a pena aplicada na sentença, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se dos recursos de apelação penal interpostos pelo Ministério Público e por

Diego Miranda Cantão,

inconformados com a sentença (ID 14100070) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta do réu para as penas do crime insculpido no art. 28 da Lei 11.343/06, condenando-o à pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade
.

O Parquet, em razões recursais (ID. 14100077), pugna pela reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a detração imprópria e, em consequência, para que seja decretada a extinção da punibilidade do réu.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso (ID 14100084).

Por sua vez, a defesa de Diego Miranda Cantão, em suas razões recursais (ID 14100080), pugna pelo reconhecimento da detração imprópria com a extinção da punibilidade do apelante. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu.

Em contrarrazões recursais (ID 14100087), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo provimento recursal, apenas no que se refere ao reconhecimento da detração imprópria e consequente reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
PROVIMENTO
dos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por DIEGO MIRANDA CANTÃO, para que seja reconhecida a detração imprópria e seja extinta a punibilidade do réu (ID 14725533).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 e ss. do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público em 1° Grau ofereceu denúncia (ID. 14100022), narrando que, no dia 24/01/2022, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, portando 07 (sete) papelotes de droga conhecida como “maconha” e mais uma porção da mesma substância, as quais o Laudo Provisório não definiu a quantidade. (ID 48881444 – Pág. 6).

Após regular instrução, o indigitado foi condenado pelo delito do art. 28 da Lei de Entorpecentes (porte para uso).

São os fatos.

A defesa e o próprio
dominus litis
recorreram pedindo, primordialmente, a dispensa do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, considerando que o réu já havia cumprido tempo superior de prisão preventiva, no que foram encampados pelo
custos legis
.

Tenho que lhes assiste razão.

Com efeito, é cediço que as penas no Sistema Penal Brasileiro possuem caráter não só punitivo, mas também educativo e ressocializador, em especial as penas aplicadas ao crime de uso de entorpecentes, que tem um caráter essencialmente educativo.

Assim, atento ao fato de que o apelante Diego Miranda Cantão passou pouco mais de 05 (cinco) meses preso preventivamente pela acusação de tráfico de entorpecentes, que lhe foi inicialmente imputada, no período entre o flagrante (24/01/2022) e sua soltura (28/06/2022), e que, desclassificada a conduta a ele imputada, para aquela do art. 28 da Lei de Drogas (delito de uso), lhe foi imposta uma pena de 02 (dois) meses de prestação de serviço comunitário, tenho por bem dispensar o seu cumprimento, pois já houve cumprimento de sanção mais severa do que qualquer das penas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A providência, inclusive, segue precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Sem precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que “é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos” (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964).

Registre-se que as penas cominadas ao referido delito, previsto no art. 28, são: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. A pena de advertência é de aplicação imediata e instantânea, enquanto as demais serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, se o acusado for primário, ou por até 10 meses, em se tratando de reincidente (art. 28, § 3º, da Lei 11.343/2006).

No particular, o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda instrução criminal (Doc. 7, fl. 7), que culminou em sua condenação, confirmada pelo TJSP.
Já houve, portanto, o cumprimento de sanção mais severa do que qualquer das penas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006) e,
por consequência, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente, tendo em vista o cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicáve
l, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 1500012-60.2019.8.26.0555, que tramitou na Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito/SP.

(STF, HABEAS CORPUS 216.460 SÃO PAULO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/06/2022 e Publicado em 14/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente, tendo em vista o efetivo cumprimento de pena mais severa do que a pena aplicada na sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023